Tribunal: TJBA
Processo: 0000678-85.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000678-85.2009.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: Banco do Brasil SA

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

APELADO: Hylo Bezerra Gurgel

Advogado(s)
:
DALZIMAR GOMES TUPINAMBA, AUGUSTO PAULO MORAES TUPINAMBA

ACORDÃO

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL
INTERPOSTA SOB A ÉGIDE DO CPC/73
.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO NO MOMENTO DA INTERPOSIÇÃO. JUNTADA POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO.
DESERÇÃO CONFIGURADA.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO APELO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1. Agravo interno objetivando a reforma da decisão unipessoal que não conheceu do recurso de apelação,
por manifesta inadmissibilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
.

2. A questão em discussão consiste em
aferir se o recorrente obedeceu criteriosamente a todos os requisitos de admissibilidade recursal, previstos no CPC/73.

III. RAZÕES DE DECIDIR
.

3. No caso, o
recurso de apelação foi manejado sob a égide do
Código de Processo Civil de 1973, o qual estabelecia
em seu artigo 511 a necessidade de comprovação do
recolhimento das custas recursais no momento da
interposição da insurgência, sob pena de deserção, sem a
possibilidade de regularização do vício, cuja previsão
somente era possível em caso de insuficiência do
valor, nos termos do § 2º do citado artigo.

4. Para a comprovação do preparo, o anterior Código de Ritos obrigava a
juntada do comprovante de pagamento e da guia de
recolhimento no momento da interposição do recurso,
configurando-se a preclusão a sua juntada posterior.

5. Assim sendo, deixando o ora agravante de comprovar
o preparo no momento da interposição do apelo, a
deserção é medida que se impõe.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000678-85.2009.8.05.0001
, em que figuram como agravante Banco do Brasil S/A e como agravado Hylo Bezerra Gurgel.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

JR 02